Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0022323-85.2014.8.07.0018 APELANTE: DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, MARIA MONICA COSTA SOUTO APELADO: ADELIA DE SOUZA CORDEIRO, AMAURY JOSE VALENCA DE MELO, BELMIRIA SURIANO DOS SANTOS, GERALDINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS SETTE ROCHA, JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, LEVI DE SOUZA PIRES, MARLENE MARTINS FURTADO DE OLIVEIRA, VILANI DE CARVALHO LEITAO, DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, MARIA MONICA COSTA SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Tendo em vista a comprovação da incapacidade da Oposta, Adélia de Souza Cordeiro (Id. 12500995), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se os Apelados para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos juntados à petição Id. 12500992. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora